Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO ON LINE. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO COMPRADOR. CONLUIO DOS VENDEDORES COM O GOLPISTA. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo apelantes apresentado as razões, de fato e de direito, pelas quais entendem que deve ser reformada a sentença recorrida em relação a estas questões, havendo fundamentação suficiente da insurgência recursal e pedido de reforma.
2. A situação concreta evidencia que o autor e réus foram vítimas de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu do anuncio on line para obter informações do veículo dos vendedores e atrair o pretenso comprador com falso anúncio forjado com preço mais atraente.
3. Não há que se falar em dever dos vendedores de indenizar o pretenso comprador, uma vez que não caracterizado, na conduta dos vendedores, o ato ilícito causador da lesão. O prejuízo do comprador decorreu da atuação do estelionatário e de sua falta de cautela na condução do negócio.
4. Não é possível condenar pessoa indicada no polo passivo como praticante do golpe de falso anúncio, apenas com base em alegações genéricas dos autores, desprovidas de qualquer meio de prova, no sentido de que pesquisas informais realizadas em redes sociais e consultas telefônicas permitiram supor ser quem seria a pessoa estelionatária.
5. Recurso conhecido e improvido.